Tribunal: TJDFT
Processo: 0776571-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Direito CIVIL. Recurso inominado. SEGURO SAÚDE. DESPESAS ODONTOLÓGICAS. negativa de reeembolso. indevida. dANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$3.000,00). RECURSO DA RECORRENTE AWP HEALTH & LIFE S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECORRENTE ALLIANZ SAÚDE S.A. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação destinada ao reembolso de despesas odontológicas, cumulada com pedido de compensação por danos morais.
1.1. A recorrida é beneficiária do seguro saúde Allianz - Ministério de Relações Exteriores - MRE, apólice n P000351518, de abrangência nacional e internacional; reside em Taiwan, onde realizou tratamento dentário no ano de 2023.
1.2. A sentença julgou procedente o pedido autoral para condenar as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 42.263,34, a título de reembolso das despesas odontológicas, e ao pagamento de R$3.000,00 de compensação por danos morais.
1.3. A recorrente AWP Health & Life S.A. sustenta inexistência de provas do atendimento aos requisitos contratuais; requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
1.4. A recorrente ALLIANZ SAÚDE S/A pretende a reforma da sentença para reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há legitimidade passiva da recorrente ALLIANZ SAÚDE S/A; (ii) se os documentos apresentados pela recorrida amparam o pedido de restituição integral das despesas odontológicas; (iii) se a negativa de reembolso enseja a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP). A recorrente não apresentou o seu contrato social, nem qualquer outro documento que pudesse afastar a sua legitimidade. Em consulta ao sítio Google, verifica-se que as recorrentes utilizam o mesmo símbolo e indubitavelmente integram o mesmo grupo econômico. Preliminar que se rejeita.
4. Reembolso. Diferentemente do que alega a recorrente AWP, resta evidente que a recorrida comprovou a efetiva realização do tratamento, bem como o respectivo pagamento, atestado por recibos e laudos emitidos pela clínica. No caso, há previsão contratual para restituição de 50% das despesas odontológicas realizadas pelo beneficiário; portanto, a condenação deverá ser reduzida ao valor contratualmente pactuado.
5. Dano moral. A recorrida, além da frustração com as reiteradas negativas da seguradora, submeteu-se a exigências exorbitantes e humilhantes; ademais, a recorrida aguarda há mais de 1 ano pelo reembolso da quantia paga, sendo necessário manejar a presente ação judicial para garantir o seu direito.
6. Valor fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer à recorrida algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta omissiva das recorrentes. Precedente: Acórdão 1787456.
IV. Dispositivo
7. Recurso da recorrente ALLIANZ SAUDE S.A. conhecido e desprovido, com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários arbitrados no percentual de 10% do valor da condenação. Recurso da recorrente AWP HEALTH & LIFE S.A. conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente para reduzir a condenação relativa ao reembolso das despesas odontológicas ao valor de R$22.941,61. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
____________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, j. 17/9/2019; TJDFT, RI 0720681-27.2023.8.07.0016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 20/11/2023.